Tribunal: STF
Processo: ARE 1508656
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “Reexame necessário e Apelação cível. Ação de pensão por morte. Segurado Cartorário regido pela Lei Estadual nº 15.150/05. Inconstitucionalidade declarada pela ADI nº 4.639/GO. Cônjuge supérstite dependente. Preenchimento requisitos legais autorizantes. Alcance modulação efeitos ADI nº 4.639/GO. Inaplicabilidade Súmula nº 340/STJ . Concessão do benefício pleiteado mantido . I - O direito à aposentadoria do de cujus - beneficiário originário, decorre de lei vigente à época, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, não alcança fatos pretéritos consolidados em legislação anterior. II - Se a aposentadoria originária encontrava-se albergada pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI nº 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte, mormente considerando que tal benefício apresenta intrínseca relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento, impondo-se, portanto, o reconhecimento da existência de uma relação de continuidade, em respeito aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica. Remessa necessária e Apelação cível conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 40, 201 e 236 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício, razão pela qual se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência. 1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes. 4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.” (ARE 1410079 AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 06.3.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. [...]” (ARE 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.10.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente